Tribunal: TJMT
Processo: 1027862-90.2018.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027862-90.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[BRUNO CONCEICAO ALVES - CPF: 062.532.521-43 (APELANTE), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRETENSÃO DE FORÇAR O RECEBIMENTO DE PEDIDO ADMINISTRATIVO – DISTRIBUIÇÃO POR DEPENDÊNCIA À AÇÃO DE COBRANÇA QUE TEVE A INICIAL RECEBIDA – PERDA DO OBJETO DA AÇÃO – PRECEDENTES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Consoante Precedentes desta Corte de Justiça, “
O
recebimento da petição inicial no processo principal (Ação de Cobrança) demonstra o reconhecimento do interesse de agir da autora, de modo que está configurada a perda do objeto da ação preparatória que pretendia o protocolo do requerimento administrativo.”
(N.U 1018300-23.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 13/03/2020).

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1027862-90.2018.8.11.0041

APELANTE: BRUNO CONCEIÇÃO ALVES

APELADO:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela
BRUNO CONCEIÇÃO ALVES
contra sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dr.
Yale Sabo Mendes
, lançada nos autos da Ação de
Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT,
ajuizada em face da
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, que julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, ante a perda superveniente do objeto. Condenou, ainda, o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da causa, na forma prevista no artigo 85, §2º, do CPC, ficando isento do pagamento pelo prazo legal, por ser beneficiário da assistência judiciária gratuita (art. 98, § 3º do CPC).

Em suas razões recursais, o autor defende que apesar de
distribuída por dependência à ação de cobrança nº. 1026410-45.2018.8.11.0041, seu objeto não é tão somente o pedido daquela, já que a
finalidade principal do feito não é o protocolo administrativo com o intuito de ajuizamento de Ação de Cobrança do Seguro DPVAT e sim o cumprimento do art. 5º, §2º da Lei nº. 6.194/74, pois é de seu interesse pleitear o direito administrativamente por ser mais célere.

Com essas considerações, pugna pelo provimento do recurso, e, por conseguinte, a reforma da sentença, por não se tratar de uma ação preparatória e sim de uma ação que visa obrigar a recorrida ao cumprimento da legislação relativo a este sinistro ou qualquer outro, visando a garantia do cumprimento do artigo
5º, §2º da Lei nº. 6.194/74, uma vez que resta comprovado que a recorrida vem se negando a cumprir o citado artigo, sob pena de multa diária. Requer ainda a condenação da apelada em custas processuais e honorários advocatícios em 20% do valor da causa, nos termos do art. 85 do CPC
(Id 56324456).

As contrarrazões foram ofertadas (Id 56324459).

A parte autora é beneficiária da justiça gratuita (Id 57107466).

É o relatório.

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, o apelante visa à reforma da sentença extintiva, sob a alegação de que apesar da ação ter sido distribuída por dependência à de nº. 1026410-45.2018.8.11.0041, seu objeto principal diverge da mesma, ou seja, não se trata de protocolo administrativo com intuito de ajuizamento da lide, mas sim o cumprimento do artigo 5
º, §2º da Lei nº. 6.194/74, já que é de seu interesse pleitear o direito administrativamente por ser mais célere.

Pois bem.
O Supremo Tribunal Federal firmou a exigência do prévio requerimento administrativo para o regular exercício do direito de ação, sem que isso caracterize afronta ao art. 5º, XXXV, da Constituição Federal. Confira-se:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR. 1. A instituição de condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o art. 5º, XXXV, da Constituição.
Para se caracterizar a presença de interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo
. 2.
A concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS
, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se confunde com o exaurimento das vias administrativas. 3.
A exigência de prévio requerimento administrativo não deve prevalecer quando o entendimento da Administração for notória e reiteradamente contrário à postulação do segurado.
4. Na hipótese de pretensão de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido, considerando que o INSS tem o dever legal de conceder a prestação mais vantajosa possível, o pedido poderá ser formulado diretamente em juízo – salvo se depender da análise de matéria de fato ainda não levada ao conhecimento da Administração –, uma vez que, nesses casos, a conduta do INSS já configura o não acolhimento ao menos tácito da pretensão. 5. Tendo em vista a prolongada oscilação jurisprudencial na matéria, inclusive no Supremo Tribunal Federal, deve-se estabelecer uma fórmula de transição para lidar com as ações em curso, nos termos a seguir expostos. 6. Quanto às ações ajuizadas até a conclusão do presente julgamento (03.09.2014), sem que tenha havido prévio requerimento administrativo nas hipóteses em que exigível, será observado o seguinte: (i) caso a ação tenha sido ajuizada no âmbito de Juizado Itinerante, a ausência de anterior pedido administrativo não deverá implicar a extinção do feito; (ii) caso o INSS já tenha apresentado contestação de mérito, está caracterizado o interesse em agir pela resistência à pretensão; (iii) as demais ações que não se enquadrem nos itens (i) e (ii) ficarão sobrestadas, observando-se a sistemática a seguir. 7. Nas ações sobrestadas, o autor será intimado a dar entrada no pedido administrativo em 30 dias, sob pena de extinção do processo. Comprovada a postulação administrativa, o INSS será intimado a se manifestar acerca do pedido em até 90 dias, prazo dentro do qual a Autarquia deverá colher todas as provas eventualmente necessárias e proferir decisão. Se o pedido for acolhido administrativamente ou não puder ter o seu mérito analisado devido a razões imputáveis ao próprio requerente, extingue-se a ação. Do contrário, estará caracterizado o interesse em agir e o feito deverá prosseguir. 8. Em todos os casos acima – itens (i), (ii) e (iii) –, tanto a análise administrativa quanto a judicial deverão levar em conta a data do início da ação como data de entrada do requerimento, para todos os efeitos legais. 9. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, reformando-se o acórdão recorrido para determinar a baixa dos autos ao juiz de primeiro grau, o qual deverá intimar a autora – que alega ser trabalhadora rural informal – a dar entrada no pedido administrativo em 30 dias, sob pena de extinção. Comprovada a postulação administrativa, o INSS será intimado para que, em 90 dias, colha as provas necessárias e profira decisão administrativa, considerando como data de entrada do requerimento a data do início da ação, para todos os efeitos legais. O resultado será comunicado ao juiz, que apreciará a subsistência ou não do interesse em agir.”
(RE 631240, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 03/09/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO
REPERCUSSÃO GERAL
- MÉRITO DJe-220 DIVULG 07-11-2014 PUBLIC 10-11-2014)

Outro não é o entendimento do STJ, senão vejamos:

“
AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL.
SEGURO. DPVAT.

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. REQUISITO ESSENCIAL PARA PROPOSITURA DE AÇÃO JUDICIAL PARA CONFIGURAÇÃO DO INTERESSE DE AGIR.
INÉRCIA DO AUTOR QUANTO A ESTE PEDIDO. REVERSÃO DO ENTENDIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. INCURSÃO EM MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADEDOACESSO À JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME POR ESTA CORTE DE JUSTIÇA. MATÉRIA ATINENTE À COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. O requerimento administrativo prévio constitui requisito essencial para o ingresso da demanda judicial”
(STJ – 3ª Turma – AgRg no REsp 936.574/SP – Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO – j
. 02/08/2011, DJe 08/08/2011)

No presente caso, verifica-se que o autor comprovou a recusa do recebimento com a juntada de ata notarial de constatação de fato (Id 56320023), que demonstra que o advogado e outros colegas que trabalham na área registraram em 08/06/2018 a impossibilidade de proceder ao protocolo administrativo para seus clientes.

Conforme art. 5º, ‘
caput
’ e §2º da Lei nº. 6.194/74,
o pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa
. E
os documentos necessários
(certidão de óbito, se for a hipótese, ou comprovante das despesas médico-hospitalares mais Boletim de Ocorrência quando houver danos pessoais)
serão entregues à Sociedade Seguradora, mediante recibo, que os especificará
.

Assim, as Seguradoras estão
obrigadas
a receber o requerimento e acolhê-lo ou rejeitá-lo, mas jamais obstar seu recebimento, já que trata-se de requisito essencial para justificar o interesse de agir em juízo, conforme decisão do STF.

O acesso ao Poder Judiciário, nesses casos, não pode ser condicionado à prévia solicitação ou oposição administrativa de pagamento da indenização securitária como forma de demonstrar o interesse processual. Tal medida é desarrazoada e desproporcional, além de violar a garantia do acesso à justiça, consagrada no art. 5º, inc. XXXV da CF/88.

Ocorre que, no caso concreto, o juízo
a quo
, ao receber a inicial, considerou preenchido o interesse de agir em razão da resistência da seguradora em receber o protocolo na via administrativa, tendo por base a ação de cobrança ajuizada pela mesma parte, ocorrendo a perda superveniente do objeto da presente ação, que, evidentemente, possui natureza preparatória.

A propósito, nesse sentido vem decidindo este Sodalício, em casos absolutamente idênticos, confira:

“APELAÇÃO CÍVEL –
SEGURO DPVAT – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PROTOCOLO DO PEDIDO ADMINISTRATIVO – REQUISITO PARA INGRESSAR NA VIA JUDICIAL – PERDA DO OBJETO ANTE O RECEBIMENTO DA INICIAL NA LIDE PRINCIPAL – CARACTERIZAÇÃO DO INTERESSE DE AGIR
– RECURSO NÃO PROVIDO.

O requerimento administrativo prévio constitui requisito essencial para o ingresso da demanda judicial. (STJ – 3ª Turma – AgRg no REsp 936.574/SP – Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino DJe 08/08/2011).

O
recebimento da petição inicial no processo principal (Ação de Cobrança) demonstra o reconhecimento do interesse de agir da autora, de modo que está configurada a perda do objeto da ação preparatória que pretendia o protocolo do requerimento administrativo.
”

(N.U 1018300-23.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 13/03/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DISTRIBUÍDA POR DEPENDÊNCIA A AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – AÇÃO DE COBRANÇA TEVE INICIAL RECEBIDA – PERDA DO OBJETO DA AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER QUE VISAVA FORÇAR O RECEBIMENTO DO PEDIDO ADMINISTRATIVO POR PARTE DA SEGURADORA SOB A ALEGAÇÃO DE CELERIDADE NO PROCEDIMENTO – AÇÃO IN CASU COM CARÁTER PREPARATÓRIO
– HONORÁRIOS RECURSAIS MAJORADOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

-Quisesse o recorrente permanecer unicamente na esfera administrativa pela alegada celeridade, não deveria ter entrado primeiramente com a ação de cobrança e sim unicamente com a ação de obrigação de fazer, que claramente se torna inútil ao processo principal de cobrança tendo em vista o recebimento da inicial naquele feito, sendo clara a perda do objeto desta lide que in casu tem caráter preparatório.

-Vencido em grau recursal, de ofício, deve o Tribunal majorar os honorários advocatícios, pelos serviços desempenhados pelo profissional do direito, após a prolação da sentença de piso.”
(N.U 1024491-21.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 13/03/2020)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2020